Tribunal: TJES
Processo: 5000421-13.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-13.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESCELSA SA
APELADO: REGIA MARTA MARTINS FOSSE
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9612627 e a consequente inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária sem prévia notificação e sem acompanhamento da consumidora, pode servir como prova idônea da suposta irregularidade no medidor; (ii) estabelecer se, diante da irregularidade procedimental, o débito apurado é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do TOI depende da observância do contraditório e da ampla defesa desde a inspeção inicial, momento crucial para a produção da prova.

A ausência da consumidora na inspeção e a posterior comunicação apenas de ato já consumado configuram violação ao devido processo administrativo.

O TOI, embora goze de presunção relativa de legitimidade, não comprova irregularidade quando lavrado unilateralmente e sem observância dos requisitos normativos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A realização da perícia técnica em data diversa da previamente comunicada reforça a falta de lisura do procedimento, inviabilizando o acompanhamento pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção somente tem validade probatória quando lavrado em procedimento que assegure contraditório e ampla defesa desde a inspeção inicial.

A apuração unilateral de suposta fraude em medidor de energia elétrica, sem notificação prévia e sem acompanhamento do consumidor, viola o devido processo administrativo.

O débito decorrente de TOI irregularmente lavrado é inexigível, não podendo fundamentar cobrança retroativa nem suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §11º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.310.260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 28.09.2017; STJ, REsp nº 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016, DJe 19.12.2016; TJES, AI nº 052199000051, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12.08.2019, DJ 23.08.2019; TJES, Apelação nº 038170027320, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07.05.2019, DJ 17.05.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
REGIA MARTA MARTINS FOSSE
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9612627 e a consequente inexistência do débito de R$ 5.281,13, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustenta a legitimidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade, afirmando que este observou rigorosamente as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em unilateralidade. Defende que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo documento hábil a embasar a cobrança pela recuperação de consumo. Alega que o direito ao contraditório e à ampla defesa da Apelada foi devidamente assegurado na esfera administrativa, onde pôde apresentar impugnação. Ademais, pugna pela prevalência da legislação específica do setor elétrico em detrimento do Código de Defesa do Consumidor e invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a legalidade da apuração e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento do débito apurado.

Contrarrazões (ID 15830346) de
REGIA MARTA MARTINS FOSSE
pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Da detida análise dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.

Com efeito, o ponto nodal da questão reside na inobservância, por parte da concessionária, do devido processo legal administrativo, vício que macula de nulidade o procedimento desde a sua origem. Restou incontroverso que a inspeção inicial na unidade consumidora ocorreu sem a presença da consumidora ou de qualquer representante seu, conforme assinalado no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 15829776) no campo “Cliente ausente”.

A notificação da Apelada acerca do procedimento somente se deu em momento posterior, via Aviso de Recebimento, que serviu apenas para comunicá-la de um ato já consumado, e não para lhe oportunizar o acompanhamento da verificação inicial, momento crucial para a produção da prova e para o exercício da contraprova.

A tese recursal, centrada na presunção de legitimidade do TOI como ato administrativo, não se sustenta diante da irregularidade procedimental. Tal presunção é relativa (
juris tantum
) e cede passo quando a própria concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a estrita observância das normas regulamentares que disciplinam sua atuação fiscalizatória.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a validade do TOI está intrinsecamente condicionada à garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor desde o ato inaugural do procedimento. A ausência de notificação prévia para a inspeção
in loco
impede que o consumidor exerça seu direito de fiscalizar a coleta da prova, caracterizando a unilateralidade da apuração e tornando inexigível o débito dela decorrente, independentemente da discussão acerca da existência material da fraude.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, revela-se acertada a conclusão do Juízo
a quo
no que concerne à violação ao direito de contraditório e ampla defesa do consumidor.
Isso porque, a irregularidade do procedimento se revela ao se analisar a etapa de avaliação técnica do medidor. Conforme se depreende do "Comunicado de Substituição de Medidor" (Id. 15829776, p. 3), a análise laboratorial foi agendada para o dia 12 de julho de 2023. Contudo, o "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor" (Id. 15829775) demonstra que o procedimento foi efetivamente realizado em data diversa, qual seja, 14 de julho de 2023, também sem a presença da consumidora.

Tal discrepância, somada à falha inicial, apenas reforça a total ausência de lisura e de respeito ao contraditório por parte da Apelante, que não apenas deixou de notificar a consumidora para o ato inicial, como também realizou a perícia técnica em data distinta daquela para a qual a havia convocado, inviabilizando por completo qualquer possibilidade de acompanhamento.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, de fato, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela
EDP
a validade do procedimento de apuração da alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, a manutenção da r. sentença é medida de rigor. A produção de prova de forma inteiramente unilateral ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, retirando a força probatória do Termo de Ocorrência e Inspeção e do laudo técnico, e, por consequência, a exigibilidade do débito imputado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9612627 e a consequente inexistência do débito.

A teor do art. 85, §11º, CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 02/10/2025 às 17:15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59516302102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.